Tribunal: TJES
Processo: 5008311-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação Judicial
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008311-27.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G.T.N. GRANITOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO
SANADA. 1.
O
bservo que, de fato, o acórdão deixou de apreciar o recurso de agravo de instrumento, limitando-se a analisar o agravo interno contra decisão que havia rejeitado o pedido de gratuidade da justiça.

2.
A
pesar de o embargante pugnar pela apreciação do mérito do agravo de instrumento, o caso é de não conhecimento por deserção, já que, mesmo após as decisões indeferindo o benefício da gratuidade e o transcurso do prazo para pagamento, o agravante/embargante se manteve inerte.
3.
Embargos acolhidos
para, sanando a omissão apontada, não conhecer do agravo de instrumento, por deserção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, para, sanando a omissão apontada, não conhecer do recurso de agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008311-27.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G.T.N. GRANITOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CIDINEI RODRIGUES NUNES - ES27678-A
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, o ora embargante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo originário. Na oportunidade, requereu o benefício da gratuidade da justiça.

Após, despacho determinando que apresentasse documentos comprovando a alegada hipossuficiência financeira. Em razão da ausência de comprovação, sobreveio a decisão indeferindo o benefício da gratuidade e determinando o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, o então agravante, aqui embargante, opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por meio da decisão do ID 4748969. Ato seguinte, interpôs agravo interno, o qual também foi desprovido por meio do acórdão do ID 5550664.

Por fim, opôs os presentes embargos declaratórios sustentando que o acórdão que negou provimento ao agravo interno foi omisso quanto ao recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Feitas tais considerações, observo que, de fato, o acórdão deixou de apreciar o recurso de agravo de instrumento, limitando-se a analisar o agravo interno contra decisão que havia rejeitado o pedido de gratuidade da justiça. Passo, então, à analisá-lo.

A decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça e determinando o recolhimento do preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção, foi proferida na data de 27/10/2022 (ID 3661987).

Contra a referida decisão o agravante opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados na data de 19/04/2023 por meio da decisão do ID 4748969. Constou, na parte final dessa decisão, que, após o transcurso do prazo de 05 dias para pagamento do preparo, os autos deveriam retornar conclusos. No entanto, em razão da interposição do agravo interno, o processo foi incluído em pauta para o respectivo julgamento.

Sendo assim, apesar de o embargante pugnar pela apreciação do mérito do agravo de instrumento, o caso é de não conhecimento por deserção, já que, mesmo após as decisões indeferindo o benefício da gratuidade e o transcurso do prazo para pagamento, o agravante/embargante se manteve inerte.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, não conhecer do agravo de instrumento interposto, por deserção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.